Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-73.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA
Órgão julgador: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO MODERADO. TRATAMENTO. MEDICAÇÃO CINACALCET (MIMPARA). RELATÓRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) NAS AÇÕES QUE VISEM O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. SENTENÇA DEFERIU TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.